Tribunal: STF
Processo: RE 1339766
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Sandra Rosenau e Outro(a/s) formalizaram extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região que, confirmado em sede de juízo de retratação, está assim ementado (com meus grifos): 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ANULAÇÃO DO JULGADO ANTERIOR PELO STJ. REJULGAMENTO DOS EMBARGOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. 



    1. Em que pesem os argumentos vertidos nos embargos de declaração verifico que os pontos suscitados pela parte embargante, no que se refere à incidência de contribuição previdenciária sobre os valores pagos a servidores públicos em cumprimento de decisão judicial já havia sido expressamente examinados no r. acórdão embargado. (...)”



    Nas respectivas razões recursais, alegam ter o pronunciamento implicado violência aos arts. 40, 150, IV, e 195, §5º, todos da Constituição Federal.



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. O Tribunal de origem, ao apreciar a controvérsia, adotou fundamentação infraconstitucional e baseou-se no entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça para consignar que é devida a incidência da contribuição ao PSS sobre os valores pagos em razão de cumprimento de decisão judicial, tais como as diferenças de correção monetária de parcelas remuneratórias. Colho do acórdão recorrido o seguinte trecho elucidativo (com meus grifos):



    “A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial nº 1.196.777/RS, submetido ao regime do art. 543-C do CPC, firmou entendimento no sentido de que a retenção da contribuição ao Plano de Seguridade Social do Servidor Público (PSS), incidente sobre os valores pagos em cumprimento de decisão judicial, constituição obrigação ex lege (art. 16-A da Lei 10.887/2004), de modo que deve ser promovida independentemente de provisão no título executivo.



    Eis a ementa do julgado: (...)



    …...................................................................................................



    A correção monetária, enquanto atualização da moeda, não é um mero acessório do valor principal, mas parte integrante dele.



    Dessa forma, no caso dos autos, tratando-se de diferenças de correção monetária de parcela remuneratória, o crédito exequendo possui igual natureza, razão pela qual é devida a incidência da contribuição ao PSS.”



    Em que pese a articulada vulneração a dispositivos constitucionais, dissentir de tais conclusões demandaria a reinterpretação da legislação de regência (Lei nº 10.887/2004), revelando a ausência de ofensa direta ao texto constitucional. 



    Nesse sentido cito precedentes de ambas as Turmas desta Suprema Corte: ARE 828.387-AgR/RJ, Segunda Turma, ministro Teori Zavascki; ARE 828.842-AgR/RJ, Primeira Turma, ministra Rosa Weber, cujas ementas transcrevo, respectivamente, abaixo:



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ÔNUS DO RECORRENTE. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA O PLANO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR PÚBLICO – PSS. INCIDÊNCIA SOBRE VALORES PAGOS POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL EM DEMANDA REFERENTE A PARCELA REMUNERATÓRIA. BASE DE CÁLCULO. MONTANTE INTEGRAL RESTITUÍDO OU O VALOR CORRESPONDENTE AO QUE DEVERIA TER SIDO PAGO MENSALMENTE AO SERVIDOR. EXEGESE DO ART. 16-A DA LEI 10.887/2004. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. NORMAS CONSTITUCIONAIS DE CONTEÚDO EXCESSIVAMENTE GENÉRICO PARA INTERFERIR NA PECULIAR QUESTÃO PROPOSTA. SÚMULA 284/STF.



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.”



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE VALORES RECEBIDOS EM DECORRÊNCIA DE DECISÃO JUDICIAL. LEI Nº 10.887/2004. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 20.6.2014.



    A controvérsia, a teor do que já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar, nesse compasso, em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais, porquanto compreender de modo diverso exigiria análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão prolatada pela Corte de origem, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Corte.



    As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    Agravo regimental conhecido e não provido.”



    Há, ainda, os seguintes pronunciamentos monocráticos em casos análogos: ARE 1.179.233/RS, ministro Ricardo Lewandowski.; ARE 1.249.317/RS, ministro Edson Fachin; ARE 1.211.078/RS, ministro Marco Aurélio.



    Menciono, também, o seguinte precedente do Plenário do Supremo Tribunal Federal: ARE 1.275.848-AgR/RS, ministro Dias Toffoli: 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário e Administrativo. Servidor público. Contribuição previdenciária. Incidência. Diferença de correção monetária. Natureza. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes.



    1. Ausência de repercussão geral do tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes , Tema 660, DJe de 1º/8/13).



    2. Inviável, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional.



    3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).



    4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    Saliento, por fim, que a matéria articulada nas razões recursais quanto a aplicação do regime de competência para o cálculo da contribuição previdenciária sequer foi debatida no acórdão recorrido, de modo que ausente o prequestionamento da referida questão. Incidem, pois, os óbices dos Enunciados 282 e 356 da Súmula/STF.



    3. Em face do exposto, não conheço do recurso extraordinário.



    4. Ao fundamento de referir-se a recurso interposto contra acórdão deduzido na vigência do CPC/73, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do CPC/15. 



    5. Publique-se.



Brasília, 1º de fevereiro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator